Tribunal: STF
Processo: Rcl 71163
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Damiana dos Santos Amado em face de decisão por mim proferida, na qual julguei procedente esta reclamação, para reformar a decisão reclamada e, desde logo, acolher a exceção de pré-executividade oposta por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A., para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, proferido nos autos da ATOrd 0100958-37.2016.5.01.0080 (eDOC 28).



    Em suas razões recursais, a agravante inicialmente aponta a existência de coisa julgada nos autos de origem, sendo aplicável ao caso a orientação firmada na Súmula 734 desta Corte.



    Destaca que “No caso dos autos, perante as instâncias ordinárias trabalhistas, foi fixada a moldura fático-probatória caracterizadora de fraude na contratação de mão de obra, por meio de contrato de credenciamento associativo de corretagem de imóveis, previsto no artigo 6° da Lei 6.530/78” (eDOC 38, p. 8).



    Argumenta que a ausência de intimação do Ministério Público e de concessão de prazo em favor da beneficiária do ato impugnado, para apresentar contestação, repercutem na ineficácia do processo e na invalidade da decisão, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Sustenta, ainda, que “as questões que envolvem a observância do registro de contrato de prestação de serviços no CRECI e presença dos requisitos do art. 3º da CLT na relação jurídica que tacitamente uniu os litigantes, não gravita na órbita de competência do Supremo Tribunal Federal tratando-se de matérias de exclusiva apreciação do judiciário do trabalho nos termos do art. 114 da Constituição Federal” (eDOC 38, p. 30).



    Reitera a alegação de ocorrência do trânsito em julgado da decisão de origem, bem como suscita a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto indicados na decisão.



    Destaca que “a discussão relativa ao reconhecimento de vínculo empregatício demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em sede de reclamação constitucional” (eDOC 38, p. 63).



    Ao final, pugna pelo conhecimento e integral procedência do recurso.



    Em contrarrazões, a parte reclamante salienta que “a constitucionalidade do mecanismo de arguição da inexigibilidade de títulos executivos eivados por vício qualificado de inconstitucionalidade foi assentada via controle concentrado (ADI 2.418/DF e ADI 3.740/DF) e difuso (Temas/STF n.º 100, 366 e 733) de constitucionalidade” (eDOC 41, p. 6). Nesses termos, requer o não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada ou, subsidiariamente, a observância da suspensão nacional por força do Tema 1.389 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que julguei procedente a presente reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria.



    Contudo, cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia refere-se à existência de possível fraude no contrato de corretagem, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente prolatada (eDOC 28, ID 286998a7) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo 0100958-37.2016.5.01.0080, em trâmite na 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente